Tribunal: TJES
Processo: 0001198-54.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001198-54.2022.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: RONALDO BARCELOS MENDONCA JUNIOR
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PROVAS NOS AUTOS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de denúncia ofertada pelo Ministério Público em desfavor de RONALDO BARCELOS MENDONÇA JUNIOR, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 309 Código de Trânsito, in verbis: “Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano”.

Em sede de

sentença foi julgado o processo, sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia para CONDENAR RONALDO BARCELOS MENDONÇA JUNIOR, como incurso no crime previsto no art. 309 da Lei 9.503/97 (Código de Trânsito), à pena de 07 (sete) meses de detenção em regime inicial semiaberto.”

Irresignada, a parte recorrente interpôs apelação,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, absolvendo o apelante

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões pela recorrida.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço da Apelação interposta, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual a recebo na forma dos arts. 76, § 5º, e 82, ambos da Lei n.º 9.099/1995.

Consta da denúncia, em síntese, que no dia 17 de outubro de 2022, na Rua Floriano Varejão, Areinha, Município de Viana/ES, o denunciado foi abordado pela guarnição da PMES em razão de estar conduzindo uma motocicleta HONDA/XRE sem a devida habilitação e gerando perigo de dano e estar realizando malabarismo com a motocicleta (se equilibrando em apenas uma das rodas em alta velocidade).

Decido:

No que se refere à primeira elementar do tipo penal em análise, conduzir veículo automotor em via pública sem possuir permissão para dirigir ou habilitação, entendo que essa circunstância restou devidamente comprovada pela confissão do denunciado em juízo, ao afirmar que não possuía habilitação.

Conforme demonstrado em sede de sentença , o art. 309 do CTB textualmente exige que, para restar caracterizado o crime de direção sem permissão ou habilitação, é necessária a ocorrência de
perigo real ou concreto.

Quanto ao perigo de dano, este resta evidenciado pelos depoimentos colhidos em juízo dos policiais militares, considerados meios de prova idôneos para fundamentar a condenação. Soma-se a isso a confissão parcial do acusado, que afirmou: '... que por ocasião dos fatos acelerou a motocicleta para subir o morro, momento em que a motocicleta levantou um pouco, mas, em momento algum teve intenção de empinar a motocicleta...'. Tais elementos comprovam que o réu empinou a motocicleta que conduzia, em horário matutino e em local próximo a pedestres, circunstâncias que, conforme a jurisprudência consolidada, configuram a elementar do tipo penal em análise.

Sendo assim, visualizo que a autoria e materialidade restaram comprovadas nos autos.

Nesses moldes, vislumbro de forma idêntica ao juízo sentenciante.

Feito este breve esclarecimento, não vejo motivos para me alongar, razão pela qual comungo com o entendimento esposado na sentença atacada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)